Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-45.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600123-45.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600123-45.2020.6.16.0146
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RCC nº 0600123-
45.2020.6.16.0146 (DRAP 0600121-75.2020.6.16.0146) que, julgou procedente a ação de impugnação
de registro de candidatura apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, acolhendo a impugnação,
por ser o impugnado/requerente inelegível e, de consequência, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Paulo César de Oliveira, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 51093,
com opção de nome Sargento Paulo César, pelo Partido Patriota, na eleição 2020, do Município de
Londrina-Pr. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de candidatura do vereador,
sob o argumento de que o candidato foi condenado, em decisão proferida pela Vara da Auditoria da
Justiça Militar de Curitiba, pela prática de crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), delito
que se encontra no rol daqueles que causam inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, previstos no art. 1º, inciso I, alínea e, item 1, da LC nº 64/1990, com a
redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO CESAR DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19232
416
13/11/2020 20:41 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.048
RECURSO ELEITORAL 0600123-45.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE DESACATO PREVISTO
NO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PENA EXTINTA. REGISTRO INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA "e" DO INCISO I DO ART. 1º,
DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO PROVIDO
A existência de sentença penal condenatória transitada em julgado pelo
cometimento de crime contra a administração pública implica a inelegibilidade
do condenado até o transcurso de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
O bem jurídico tutelado é a administração pública de forma geral, englobando
inclusive os crimes praticados contra a administração pública militar.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Num. 19232416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319061099000000018621992
Número do documento: 20111319061099000000018621992

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina (ID 13210766), pela
qual foi julgado PROCEDENTE o pedido de impugnação ao registro de candidatura formulado
pelo Ministério Público Eleitoral, em razão da existência de sentença condenatória transitada
em julgado (ID 13210766).
Em suas razões recursais (ID 13211066), o recorrente sustenta que:
É sabido que a Constituição Federal e a Lei Complementar 64/90 dispõem
sobre as hipóteses que tornam um cidadão inelegível, isso acontece de modo a fazer um
filtro dos competidores, garantindo a população que os envolvidos no certame eleitoral,
detêm as condições necessárias para concorrer a um mandato eletivo, cujo objetivo
principal é de representatividade;
Os direitos políticos são direitos e garantias fundamentais, de modo que a
sua indisponibilidade se dá somente em caráter de exceção, ou seja, em atendimento às
expressas disposições legais;
O dispositivo utilizado para requerer o indeferimento de registro de
candidatura do recorrente, foi interpretado extensivamente, uma vez que sua previsão é
em relação aos crimes contra à administração pública, o que não é o caso presente;
A sentença que condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no
art. 298 do Código Militar foi prolatada pela Vara da Justiça Militar Estadual e conforme
pode ser verifica, o Conselho Permanente de Justiça decidiu pela aplicabilidade da parte
geral do Código Penal Comum no que fosse mais benéfico ao réu, com isso, em razão do
disposto no art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva
de direito;
O crime praticado pelo Recorrente, previsto no art. 298 do Código Militar
refere-se a crime de insubordinação, de natureza hierárquica, sendo crime contra à
Administração Militar e não contra a própria Administração Pública, uma vez que para tal
entendimento haveria de se fazer uma interpretação totalmente extensiva do dispositivo;
Requer o conhecimento do recurso e reforma da decisão para o fim de deferir a
candidatura do requerente.
Em contrarrazões (ID 13211516), o Ministério Público Eleitoral sustenta que:
a) O recurso não deve ser conhecido, uma vez que intempestivo;
b) conforme amplamente exposto nos autos, o recorrente está inelegível, haja
vista que ele foi condenado, em decisão proferida pela Vara da Auditoria da Justiça Militar de
Curitiba, pela prática de crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), cujo trânsito em
julgado da sentença condenatória se deu em 23/09/2013;
c) referido delito encontra-se no rol daqueles que causam inelegibilidade pelo
período de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, previstos no art. 1º, inciso I, alínea “e”,
item 1, da LC nº 64/1990, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa);
Num. 19232416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319061099000000018621992
Número do documento: 20111319061099000000018621992

d) a nomenclatura “crimes contra a administração pública” não se refere apenas
aos delitos previstos no título/capítulo próprio do código penal, mas em qualquer legislação
penal que preveja delitos cujo bem jurídico tutelado seja a administração pública.
e) o prazo de inelegibilidade previsto na alínea “e” do inciso I do art. 1º da LC nº
64/1990, decorrente de condenação criminal, por órgão colegiado ou transitada em julgado,
nos crimes nela especificados, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, o que ainda não ocorreu no presente caso.
Requer que o não conhecimento do recurso porquanto intempestivo, entretanto
caso entenda pelo conhecimento do recurso, requer-se no mérito desprovido, mantendo-se
incólume a decisão que indeferiu seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e pelo provimento do
recurso, para deferir o requerimento de registro de candidatura de Paulo César de Oliveira (ID
17986566).
É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos tem-se que a sentença foi prolatada no primeiro grau em
16.10.2020 e o recurso interposto tempestivamente em 19.10.2020, de modo que o recurso é
tempestivo, porquanto interposto dentro do tríduo legal, conforme determina o art. 58. § 2º da
Resolução n. 23.609/2019. Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado pelo Partido Patriota em favor de PAULO CESAR DE OLIVEIRA, pretenso
candidato ao cargo de vereador no município de Londrina/PR, nas eleições de 2020.
O pedido foi impugnado pelo Ministério Público Eleitoral, que verificou que o
pretenso candidato foi definitivamente condenado, em decisão proferida pela Vara de Auditoria
da Justiça Militar de Curitiba, pela prática do crime de desacato a superior (art. 298 do CPM).
No caso, a pena foi fixada em 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída
por prestação de serviços à comunidade.
A sentença penal condenatória, transitou em julgado em 23/09/2013, tendo sido a
pena extinta pelo cumprimento em 09.10.2015, como se infere da certidão criminal acostada.
(ID 13209966).
A Lei Complementar 64/90 prevê expressamente:
Num. 19232416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319061099000000018621992
Número do documento: 20111319061099000000018621992

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
[...]”

Diante disso, o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra
óbice no artigo acima transcrito
É incontroverso que Paulo Cesar de Oliveira foi condenado por sentença penal
condenatória transitada em julgado, pela pratica de delito tipificado no art. 298 do Código Penal
Militar, que assim dispõe:

Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
De plano, afasta-se a caracterização de infração de menor potencial ofensivo, na
medida em que a pena máxima cominada é superior a 2 (dois) anos, não se enquadrando,
portanto, na exceção de prevista no art. 1º, I, § 4º da LC nº 64/90.
O delito em questão está no Título VII – dos Crimes Título VII – Dos Crimes
Contra a Administração Militar e desta forma configurado crime contra a administração pública,
de modo a incidir a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, alínea “e”, item 1 da LC nº
64/90.
Em suas razões, o recorrente alega que o dispositivo utilizado para indeferir o
registro de candidatura foi interpretado de forma extensiva, uma vez que a previsão refere-se a
crimes praticados contra à Administração Pública, o que não seria seu caso.
A alegação não merece prosperar, porquanto não se trata de interpretar a lei de
forma ampliativa, mas de simples subsunção do caso concreto à norma, na medida em que o
delito em apreço consiste em crime contra a administração pública, seja civil, seja militar. Com
efeito, a administração pública é uma só, compreendendo subgrupos para classificação, entre
eles, a administração militar. Neste sentido:
Num. 19232416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319061099000000018621992
Número do documento: 20111319061099000000018621992

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO.
DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 319 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR.
CONSELHO
PERMANENTE
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
ÓRGÃO
COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 1, DA LC Nº 64/90. COLIGAÇÃO NÃO
OBTEVE VOTAÇÃO SUFICIENTE PARA OBTENÇÃO DE VAGA NA CÂMARA FEDERAL.
PREJUÍZO.
1. A inelegibilidade prevista no art. 1°, I, e, 1, da LC n° 64/90 decorre de condenação criminal
com trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática de crime contra a
Administração Pública, e se estende desde a condenação até oito anos após o cumprimento
da pena.
2. A colegialidade contida na referida norma não está intrinsecamente ligada a um órgão de
segundo grau de jurisdição, mas à garantia de independência de vários membros julgadores,
em oposição à contenção da vontade do julgador individual.
3. O fato de o Conselho Permanente de Justiça integrar a primeira instância da Justiça Militar
Estadual não afasta o caráter colegiado do referido órgão – composto por um Juiz–Auditor,
um oficial superior e três oficiais de posto até capitão–tenente ou capitão (art. 16, b, da Lei nº
8.457/92) –, pois a inelegibilidade em comento "[...] não inclui que a colegialidade tenha de
ser órgão recursal (vide a questão dos julgados do Supremo Tribunal Federal em instância
originária) nem apenas decisões recorríveis ou extraídas de recursos" (RO 169795/MT, Rel.
designada Min. Carmem Lúcia, PSESS 02.12.2010).
4. A condenação do recorrido por crime do art. 319 do Código Penal Militar não se enquadra
na exceção prevista no art. 1º, I, § 4º da LC nº 64/90 apesar de sua pena em abstrato não
ultrapassar dois anos de detenção. Isso porque não se aplica à Justiça Militar as disposições
da Lei nº 9.099/95, conforme disposto no seu art. 90–A.
5. No caso em apreço, verifica–se a presença dos requisitos configuradores da inelegibilidade
encartada no art. 1°, I, e, 1 da LC n° 64/90: o recorrido foi condenado por órgão colegiado
(Conselho Permanente da Justiça Militar) em razão da prática de crime contra a
Administração Pública (art. 319, do CPM), razão pela qual o acórdão recorrido merece
reforma, com o consequente indeferimento do registro de candidatura do recorrido.
6. Observa–se que a coligação pela qual o candidato concorreu não logrou votação suficiente
para obtenção de vaga na Câmara Federal.
7. Recurso ordinário prejudicado ante a perda superveniente de objeto.
(Recurso Ordinário nº 060066541, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/10/2018). (Destaquei).

Num. 19232416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319061099000000018621992
Número do documento: 20111319061099000000018621992

Sendo assim, considerando-se que o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade tem
início somente após o cumprimento da pena, que, no caso concreto ocorreu em 09.10.2015, o
recorrente está inelegível, no mínimo, até 2023.
Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600123-45.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, MARYANNE LOPES
MARTINS - PR0091027A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.

Num. 19232416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/11/2020 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319061099000000018621992
Número do documento: 20111319061099000000018621992